Tribunal: TJMT
Processo: 1004448-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004448-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), VICTOR ARAUJO SILVA - CPF: 066.107.791-80 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – CPC, ART. 95
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se autor e ré manifestam interesse na realização da prova pericial, a distribuição do custeio da prova deve observar o disposto no art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

REC
URSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004448-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT” (Proc. no 1007998-10.2020.8.11.0037), entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando médico perito para realiza-la, e impôs à Seguradora os ônus financeiros correspondentes, inclusive o pagamento dos honorários do perito, arbitrados em R$ 700,00 (cf. Id. no 79954975).

A agravante sustenta que o ônus de provar os fatos constitutivos do direito é do autor, cabendo somente a ele arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze dos benefícios da assistência judiciária gratuita, os custos da produção probatória devem ser suportados pelo Estado, enfatizando que “realizar a redistribuição não significa a inversão do custo” da produção da prova.

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que o autor responda pela integralidade dos honorários periciais, devendo o custo da prova, em caso de concessão de AJG, ser atribuído ao Estado (cf. Id. no 79954972).

A decisão de Id no 80171487 deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado ofertou contrarrazões com réplica às razões recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 84824458).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95 do CPC prescreve
que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

No caso, embora pretendendo eximir-se do seu ônus financeiro, a Seguradora pediu produção da prova pericial (cf. Id. 79954975); providência similar adotou o autor ao pedir “inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção da prova pericial” (cf. Id. no 79954975).

Logo, a solução para controvérsia recursal é muito simples, residindo na literalidade da parte final do supracitado dispositivo legal, ou seja, como houve pedido por ambas as litigantes, os honorários periciais devem sim ser rateados de modo igual entre elas.

Ressalvo que a inversão do ônus da prova (
ope judicis
ou
ope legis
) não modifica ou inverte a responsabilidade de custeio de eventuais encargos/despesas processuais
(STJ - REsp no 908.728/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/04/2010), assim como nada influência na distribuição do ônus do pagamento o fato de ser a parte beneficiaria da gratuidade da justiça (CPC, art. 98), eis que o único efeito prático da concessão da benesse é a suspensão da exigibilidade do pagamento imediato pelo beneficiário, o que não significa isenção ou a transferência automática à outra parte.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para determinar a redistribuição/rateio do custeio da verba honorária pericial.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021